Tribunal: TJDFT
Processo: 0741796-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES. CONTADORIA JUDICIAL. INDENIZAÇÃO. PROAGRO, PESA. SECURITIZAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No tocante aos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, sob a sistemática de recurso repetitivo (Tema 685), no sentido de que incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.
2. Segundo entendimento firmado por esta Oitava Turma Cível, nas Liquidações de Sentença coletiva, incidem os indicadores de correção monetária adotados pela Contadoria Judicial deste Tribunal de Justiça.
3. Caso, no curso da obrigação, o mutuário tenha se beneficiado com abatimentos de dívida decorrentes dos programas PROAGRO, PESA, abatimento, alongamento, entre outros, os valores deverão ser considerados na elaboração dos cálculos, sob risco de enriquecimento sem causa do exequente.
4. Considerando que os Slips XER 712 são documentos contábeis seguros, os quais não podem ser unilateralmente alterados ou editados, a Jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem os aceitado como idôneos à liquidação individual da Sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 94.0008514-1.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.